Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1006476-88.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. LUCAS NASCIMENTO GONÇALVES
DR. SANDRO LUÍS COSTA SAGIN
PACIENTE:
MARILIA BELEM ROCHA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1023406-66.2021.8.11.0000 – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE PRAZO PRISIONAL CAUTELAR DE 202 DIAS – NÃO VERIFICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013 – EXCESSO QUE, PORVENTURA EXISTENTE, ESTÁ JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL COMPOSTA DE 29 CODENUNCIADOS – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL – 3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.
2. In casu, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 202 dias, cuida-se de crime submetido à sistemática do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013, que prevê prazo da instrução criminal de processos de réus presos de 120 dias, prorrogáveis por igual período, ainda não transcorrido. Além disso, as hipóteses de atraso processual em ação penal com alta complexidade processual, decorrente da pluralidade de réus com diferentes procuradores, e fática, decorrente da natureza e forma de cometimento do crime, desnaturam possível negligência judiciária ou da acusação na condução da marcha processual, justificando as eventuais demoras constatadas. Ordem denegada.
3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006476-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (IMPETRANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1023406-66.2021.8.11.0000 –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO
– DECURSO DE PRAZO PRISIONAL CAUTELAR DE 202 DIAS – NÃO VERIFICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013 – EXCESSO QUE, PORVENTURA EXISTENTE, ESTÁ JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL COMPOSTA DE 29 CODENUNCIADOS – AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.

2.
In casu
, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 202 dias, cuida-se de crime submetido à sistemática do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013, que prevê prazo da instrução criminal de processos de réus presos de 120 dias, prorrogáveis por igual período, ainda não transcorrido. Além disso, as hipóteses de atraso processual em ação penal com alta complexidade processual, decorrente da pluralidade de réus com diferentes procuradores, e fática, decorrente da natureza e forma de cometimento do crime, desnaturam possível negligência judiciária ou da acusação na condução da marcha processual, justificando as eventuais demoras constatadas. Ordem denegada.

3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, nessa extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Marilia Belém Rocha
, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que estaria submetendo a constrangimento ilegal diante de excesso de prazo da instrução criminal (Id. 123906479), sob o pretexto de que se encontra indevidamente presa desde 16/9/2021, sem que tivesse sido realizada a citação.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente por força da acusação de pertencimento à facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido contra ela oferecida denúncia em 06/10/2021 pela prática do crime previsto no art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.850/2013.

Afirma-se que a paciente se encontra presa há mais de 202 dias sem qualquer justificativa razoável para tamanha demora na conclusão da instrução criminal, caracterizando excesso de prazo simplesmente por ter sido determinado ramal telefônico inserido em um grupo de
whatsapp
, sem qualquer evidência de que pertença realmente à ora beneficiária, ou que ela tenha reiterado qualquer conduta ilícita depois do decreto preventivo.

Além disso, justifica-se que a decisão constritiva da liberdade pessoal ora debatida carece de contemporaneidade, ofendendo as disposições dos arts. 312, § 2o, e 315, ambos do CPP, visto que o crime em tese remonta ao mês de setembro de 2020 e não se demonstrou qualquer esclarecimento sobre o motivo pelo qual a prisão preventiva somente foi decretada mais de um ano depois.

A inicial ainda esclarece que a paciente não ostenta o adjetivo da periculosidade, bem como, possui residência fixa, ocupação lícita como estudante, cuida do avô, atualmente com 85 anos de idade completos, merecendo a concessão da ordem para que solta, possa melhor se defender da injusta imputação que lhe foi irrogada.

Pede, em resumo, a concessão liminar da ordem mandamental, restabelecendo o
ius libertatis
da paciente, mediante relaxamento da prisão indevida, ou, subsidiariamente, a revogação da ordem de prisão cautelar, e sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma dos arts. 282, §§ 4o e 6o, c/c 319, ambos do CPP, mediante comparecimento a todos os atos do processo, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem liberatória no mérito da ação mandamental.

A inicial vem instruída com os documentos anexados nos Ids. 123906480 a 123906498.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, consoante certidão no Id. 123914953. Contudo, verificada a preexistência de feito anterior passível de caracterização da hipótese de prevenção (Id. 123971975), a ação mandamental foi redistribuída a este Magistrado, nos termos da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no Id. 123981491 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 07/4/2022 [id. 124193571, pp. 1-5, fls. 189/193-pdf] pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, em substituição legal, e as informações aportaram em 25/4/2022 [id. 125440150, pp. 2-8, fls. 201/207-pdf], ocasião em que esclareceu que a complexidade dos fatos demanda tempo maior para o encerramento da instrução criminal, estando a ação penal na fase de citação e apresentação das respostas à acusação em relação aos 29 denunciados, dos quais, 12 foram citados e apenas 05 ofereceram defesa.

Salientou ainda que em momento algum a ação penal permaneceu paralisada, estando a marcha processual se desenvolvendo em ritmo compatível com as características do feito, relembrando ainda que o período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias em decorrência da
Covid-19
também justifica a dilatação dos prazos processuais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 126071679, p. 1, fl. 273-pdf], opinou pela
denegação da ordem
, salientando:

“
Ementa:
Habeas corpus – Organização criminosa - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e da instrução processual – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - Ante a ausência de previsão legal, bem como da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seu avô, incabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a concessão de medida cautelar diversa da prisão -
Parecer pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente
Marilia Belém Rocha
, presa preventivamente no dia 16/9/2021, é apontada no decreto preventivo ora fustigado como integrante da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, sob o cognome “Bebezinha”, consoante descrição abaixo colacionada.

“
Marília Belem Rocha:

Conhecida dentro da ORCRIM Comando Vermelho pela alcunha de Bebezinha, constou-se que solicitou a permissão de Wanderson para participar de grupo de mensagens eletrônicas restrito a integrantes da ORCRIM Comando Vermelho. Na ocasião, Wanderson, acatando tal pedido, incluiu Marilia em grupo denominado ‘Grande Família’, bem como, ainda, descreveu o seguinte: ‘Bebezinha com nois aí família’. Apontam os investigadores que o termo ‘família’ é criminalmente utilizado por criminosos integrantes da OrCrim (Relatório Policial pág. 193)

Conclui, portanto, que MARILIA BELÉM ROCHA, em tese, libre e conscientemente, integraria pessoalmente a Organização Criminosa – art. 2o, caput, da Lei 12.850/13
” (Id. 123906490, pp. 25-26, fls. 135/136-pdf).

Ainda de acordo com o ato decisório impugnado, a paciente ostenta registros criminais anteriores, inclusive condenação por tráfico de drogas, e tanto ela como os demais codenunciados vêm praticando delitos de toda espécie, o que, sob a ótica da autoridade judiciária de origem – e assim também reconhecido no julgamento do HC PJe 1023403-66.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09/02/2022, DJE 16/02/2022 – representaria um sério risco à ordem pública, sob o prisma da possibilidade de reiteração delitiva.

É importante assinalar, ainda, que, no referido HC PJe 1023403-66.2021.8.11.0000, a impugnação da prisão preventiva ante a ausência de preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, bem como, a alegada ausência de provas sobre a coparticipação da paciente no fato criminoso descrito na denúncia, a presença de predicados pessoais e a alegada falta de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a prática do crime de organização criminosa foi submetida a julgamento anterior, sendo certo que o impetrante não assinalou qualquer fato novo que pudesse justificar um novo olhar sobre a matéria.

O voto condutor ficou assim delimitado a esse respeito:

“[...]
não há como falar em deficiência do édito prisional preventivo, porque existe relatório policial noticiando o possível pertencimento da paciente, portadora de cinco registros criminais anteriores, inclusive condenação por tráfico de drogas, na facção criminosa, denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo’ [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Além disso, ao que consta da decisão atacada, trata-se de pessoa com condenação penal por tráfico de drogas, bem como outros registros criminais anteriores relacionados a fatos graves, o que reforça, ao menos nesta fase ambulatorial, o aspecto de periculosidade subjetiva, ex vi do Enunciado n. 6/TCCrReun/TJMT.

Na sequência, acerca da alegada falta de individualização da conduta criminosa e da deficiência probatória a esse respeito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.

(...) ainda que se pudesse lançar mão apenas dos demais predicados pessoais favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, é certo que ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ [Enunciado n. 43//TCCrReun/TJMT], o que também vem de rechaçar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Por último, infere-se que não há a propalada ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, visto que o crime de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013] é tido como de natureza permanente, e somente foi descortinado à época da representação pela prisão preventiva, acatada pela autoridade judiciária em 20/8/2021.

Com efeito, cessada - à época das investigações policiais - a permanência do vínculo criminoso com os demais integrantes da Organização Criminosa, marco determinante da consumação do crime de organização criminosa [art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], descabe falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que o início das investigações tenha se dado anteriormente
” [HC PJe 1023403-66.2021.8.11.0000, j. 09/02/2022, DJE 16/02/2022].

Assim, as matérias encimadas não deverão ser reavaliadas novamente, por configurar reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça.

Com relação ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, é importante registrar, de proêmio, que a disciplina do tema, estabelecida na Lei n. 12.850/2013, é diferenciada em relação aos crimes comuns.

O legislador, tomando por base a natural dificuldade de instrução da ação penal nos crimes nela previstos, assegurou um prazo de tramitação mais elástico, de 120 dias, prorrogável justificadamente por outro período idêntico.

O art. 22, parágrafo único, do Diploma Normativo antes enfocado, estabelece:

“
Art. 22
(...)

Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu
”

No caso concreto, além de não ter decorrido o prazo previsto no art. 22 da Lei n. 12.850/2013, os autos deixam entrever documentalmente, de forma cabal e indene de dúvida, que os motivos da demora na instrução criminal se devem à complexidade da ação penal, derivada do significativo número de codenunciados, 29 no total, dos quais, apenas 12 foram citados e apenas 05 ofereceram resposta à acusação, sendo um réu citado por edital.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que
deve variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 240 dias (Lei n. 12.850/2013)
.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal composta de 29 réus, o atraso até aqui verificado aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração.

Desta feita, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes pelo prazo ora assinalado na impetração resta justificada pela relativa complexidade do feito, não havendo, portanto, constrangimento ilegal sanável pela via da ação mandamental a ser reconhecido.

Ante o exposto, com o parecer,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Marília Belém Rocha
, qualificada
, mantendo incólume a prisão cautelar a que se encontra submetido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022